Tribunal: TJDFT
Processo: 0704962-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ALEGAÇÕES SOBRE A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA OU EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a norma inscrita no art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação será formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao Tribunal quando efetivado antes da distribuição do processo. Após, a petição será encaminhada, separada das razões recursais, ao relator. Precedentes.
2. A Resolução no 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça e o CPC (artigos 385, § 3o e 453, § 1o) possibilitam a realização de audiências de instrução por videoconferência, devendo ser considerado o princípio da cooperação e a presunção de boa-fé de todas as partes envolvidas, que devem agir de forma proba, correta, respeitando as vedações legais, cuja violação pode gerar consequências.
3. Não há que se falar em nulidade da sentença se as razões do convencimento do magistrado estão claras, haja vista que fundamentação sucinta não significa a ausência delas.
4. As embargantes não se desincumbiram do ônus de comprovarem as alegações de inexistência da dívida ou excesso de execução.
5. Apelo parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas, no mérito, recurso desprovido.